Tribunal: TJSP
Processo: 1063711-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE LEITE. Alteração contratual unilateral, pelo ente público, para diminuição de quantidade de entrega cuja prévia comunicação se deu em prazo exíguo. Quantidade de produto entregue foi a inicialmente acordada, antes da notificação de diminuição – Produto recebido e consumido – Boa fé do contratante demonstrada - Desconto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE LEITE. Alteração contratual unilateral, pelo ente público, para diminuição de quantidade de entrega cuja prévia comunicação se deu em prazo exíguo. Quantidade de produto entregue foi a inicialmente acordada, antes da notificação de diminuição – Produto recebido e consumido – Boa fé do contratante demonstrada - Desconto no pagamento da contraprestação relativo ao suposto excesso implicaria em enriquecimento sem causa do Estado.
Pretensão à condenação da FESP ao pagamento dos valores suprimidos, que deve ser acolhida. A empresa contratada tem a obrigação de observar o cronograma estabelecido pelo Poder Público, para fins de entrega da mercadoria, e sujeita-se às alterações unilaterais acerca dos moldes do fornecimento. Entretanto, no caso em tela, o Estado de São Paulo procedeu à alteração da quantidade de mercadoria sem conceder prazo razoável para que a contratada tivesse condições de promover às alterações solicitadas.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. Até o ajuizamento da demanda devem ser utilizados os índices contratuais, e, após a judicialização deve ser observado ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF. – Recurso parcialmente provido neste sentido.
R. sentença de procedência mantida, modificada apenas quanto aos consectários legais.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.